Tribunal: TJPA
Processo: 0002959-51.1998.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0002959-51.1998.8.14.0000

AUTORIDADE: PAULO SERGIO BOTELHO SOARES

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REJEITADA. MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA – RECURSO QUE BUSCA REVISITAR QUESTÕES JÁ DEFINIDAS EM TRÂNSITO EM JULGADO PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES DO STJ E STF E RATIFICADAS POR ESTA CORTE ESTADUAL – ARGUMENTOS RECURSAIS QUE SE MOSTRAM CONTRAPRODUCENTES PARA A PARTE AGRAVANTE – UTILIZAÇÃO DO AGRAVO INTERNO EM SUBSTITUIÇÃO À AÇÃO RESCISÓRIA –
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
, tendo como objetivo a reforma da decisão monocrática – Id. 19140406, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Mandado de Segurança movido por Paulo Sergio Botelho Soares.

Consta nos autos que Paulo Sergio Botelho impetrou Mandado de Segurança contra ato coator do Secretário de Administração do Estado do Pará, visando à adequação salarial com base no princípio da isonomia.

Após o transcurso processual, o processo foi julgado procedente pelas Câmaras Cíveis Reunidas, concedendo a segurança em 31.08.1998, “para que se opere a isonomia reclamada, com efeitos patrimoniais, a partir do ajuizamento da ação.

Diante da decisão, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados. Posteriormente, interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, porém, o seguimento desses recursos foi negado.

Após, o Estado do Pará interpôs recursos de Agravo de Instrumento perante o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça para dar continuidade aos recursos inicialmente interpostos, os quais foram negados, e após a rejeição dos demais recursos subsequentes, foi então certificado o trânsito em julgado do Acórdão n. 34.417 em 28 de novembro de 2005.

Com o fim da fase instrutória, a parte Impetrante requereu o cumprimento da decisão transitada em julgado.

Após ser intimado para cumprir a decisão em 07.07.2006, o Estado do Pará alegou a existência da Medida Cautelar nos autos da ADPF nº 47, que determinou o efeito suspensivo sobre todas as ações que tivessem como causa de pedir a vinculação de remuneração de determinada categoria de servidores ao piso de 8,5 salários mínimos (Decreto Estadual nº 4.726, 1987). Assim, requereu o sobrestamento do feito até o julgamento de mérito da ADPF7, o que foi indeferido, diante do efeito ex nunc da decisão de medida cautelar e em respeito ao trânsito em julgado.

O Estado do Pará ajuizou Ação Rescisória nº 2007.3.005044-6 (0000985- 61.2007.8.14.0000) contra a parte Impetrante, com pedido liminar para sustar a execução da decisão rescindenda e, no mérito, desconstituir a decisão por violação das disposições constitucionais dos incisos I e II do Art. 37 da CRFB. Porém, a liminar foi indeferida.

Houve despacho recomendando as providências necessárias ao cumprimento da decisão final do Mandado de Segurança, que transitou em julgado em 2005.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração, requerendo efeito modificativo para acolher o pedido de sobrestamento do feito até julgamento final da ADPF nº 47, os quais foram conhecidos e desprovidos.

Irresignado com a decisão dos Embargos Declaratórios, o Estado do Pará interpôs Recurso Regimental para prequestionar a matéria constitucional e legislação aplicável, bem como reformar a decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração.

A Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves, em 20.01.2010, reconheceu a inexigibilidade do título judicial e, consequentemente, extinguiu a execução.

Inconformado, Paulo Sergio Botelho Soares opôs Embargos de Declaração, enfatizando a diferença entre a causa de pedir do mandado de segurança e da ADPF 47, bem como o respeito à coisa julgada14; contudo, seus embargos foram desprovidos15. Então interpôs Recurso Ordinário ao STJ, que foi negado e transitou em julgado em 30/08/2010 decisão que transitou em julgado em 30/08/2010.

Posteriormente, Paulo Sérgio Botelho Soares, peticionou argumentando que a ADPF nº 47 era irrelevante para o caso e mencionando que a Ação Rescisória do Estado do Pará foi julgada improcedente e consequentemente seria o último trânsito em julgado sobre a questão. Sustentou que, em casos de múltiplos trânsitos em julgado, prevalece o último, requerendo o cálculo das parcelas devidas pelo Contador do Tribunal e anexando o Acórdão da Ação Rescisória.

Intimado a se manifestar, o Estado do Pará reafirmou todos os argumentos contidos nos recursos anteriores, ressaltando a inconstitucionalidade, inclusive sobre a isonomia e a suposta vinculação do salário do impetrante com o salário-mínimo. Ao final, requereu o sobrestamento do feito até julgamento final do STF quanto ao Recurso Extraordinário interposto contra o Acórdão que indeferiu a Ação Rescisória.

Em manifestação, diante da pendência do julgamento do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial, a Procuradoria de Justiça manifestou-se para sobrestar o Cumprimento de Sentença, até que sobressaísse o trânsito em julgado da Ação Rescisória, tendo a Desembargadora aposentada determinado o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do ARE 1170403.

O ARE 1170403 foi distribuído ao Min. Alexandre de Moraes e, diante da falta de impugnação específica a todos os motivos da decisão agravada, o recurso interposto não foi conhecido, tendo transcorrido o trânsito em julgado em 13.02.2019.

Diante deste cenário, a Desembargadora aposentada restabeleceu o andamento processual e confirmou o trânsito em julgado do Acórdão 34.417, determinando a intimação da Fazenda Pública para, querendo, impugnar a execução.

O Estado do Pará, insatisfeito com o retorno do andamento processual, opôs novos Embargos de Declaração, afirmando que a negativa da ação rescisória não poderia influenciar o cumprimento de sentença, pois a tutela jurisdicional só poderia se restringir ao que foi requerido pelo Estado. Assim, requereu a manutenção da extinção da execução.

Após, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando a existência de coisa julgada material, inexigibilidade do título transitado em julgado, inexigibilidade do título diante de sua inconstitucionalidade e excesso de execução. Ao final, requereu o indeferimento da inicial do cumprimento de sentença, a extinção do processo sem resolução de mérito, o reconhecimento da inexequibilidade do título e o excesso de execução.

Em Decisão Monocrática, a Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves ratificou que a Seção de Direito Público compreendeu como exigível o título executivo transitado em julgado, entendimento que modificou seu posicionamento sobre a matéria; que o Estado do Pará esteve ciente da prejudicialidade e, quando instado a se manifestar sobre o trânsito em julgado da Ação Rescisória, manteve-se silente, ocorrendo a preclusão para discutir a matéria. Diante destes fatos, conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno, reafirmando os mesmos argumentos dos Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, o qual foi conhecido e desprovido.

Inconformado com o Acórdão prolatado, foram opostos novos Embargos de Declaração, alegando que houve omissão quanto à decisão transitada em julgado que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e extinguiu a execução, os quais foram conhecidos e desprovidos, conforme a ementa
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Aduz o Estado do Pará que houve o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e extinguiu a execução e que a improcedência da ação rescisória ajuizada pelo Estado não causaria nenhuma interferência na aludida decisão que extinguiu a execução. 2. Entretanto, ao contrário do alegado, a questão foi exaustivamente debatida. O que visa o embargante é ressuscitar questão preclusa, que já foi afirmada, reafirmada e corroborada por este colegiado”.

Ainda inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário em face dos Acórdãos da Seção de Direito Público, os quais foram admitidos pelo Vice-Presidente dessa Corte Estadual.

O STJ, ao julgar o recurso especial, conheceu em parte do recurso e não o proveu. Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno perante a Corte Cidadã, o qual não foi provido, confirmando a decisão anterior. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA PRECLUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.2. Não há falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3. No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia ao fundamento de que a discussão acerca do direito ou não da parte adversa a receber 8,5 salários-mínimos por isonomia salarial está preclusa, posto que se trata de matéria decidida, inclusive com trânsito em julgado nas Cortes superiores. A revisão da referida conclusão, a fim de afastar a preclusão e reconhecer a inexigibilidade do título, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria o revolvimento do acervo fático probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido”

Consta nos autos certidão informando o trânsito em julgado perante o STJ em 30.06.2022.

Quanto ao Recurso Extraordinário, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, negou seguimento com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno da Corte Suprema, decisão que transitou em julgado em 05.11.2022.

Diante do trânsito em julgado, foi dado impulso ao Cumprimento de Sentença e, na oportunidade, o Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial nos presentes autos.

Após discussão sobre o valor a ser executado, o Exequente concordou com os cálculos apresentados pelo Estado do Pará, no valor de R$ 9.324.355,98, momento em que o Estado do Pará se manifestou, afirmando não ter o que impugnar a respeito.

Assim, determinei que o Estado do Pará corrigisse a remuneração percebida pelo Exequente.

Diante desta última decisão, o Estado do Pará novamente aduziu que houve trânsito em julgado da decisão que reconheceu a inexigibilidade do título judicial, por estar fundamentado em norma inconstitucional; que a fase executiva estava prejudicada, chamando o feito a ordem, e interpôs Agravo Interno com as mesmas afirmações.

Posteriormente, o Estado do Pará apresentou memoriais, destacando apenas parte do processo até 2018. Ao final, requereu a manifestação da Procuradoria de Justiça, por se tratar de matéria de ordem pública. O referido pedido foi deferido, momento em que determinei a intimação do Ministério Público para se manifestar sobre a questão, uma vez que envolve coisa julgada.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento e no mérito, pelo desprovimento do recurso de agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Da Preliminar de não conhecimento do Recurso de Agravo Interno arguida pelo Ministério Público.

A Procuradoria de Justiça argumenta que a insurgência do Estado do Pará contra decisum, identificado sob o número Id. 19140406, em que pese o parecer favorável exarado pela Procuradoria Estadual acerca do
quantum debeatur
a ser executado, determinou-se, por meio de r. decisão judicial, exclusivamente a intimação do ente federativo para proceder à retificação da verba remuneratória mensal devida ao servidor público. Tal decisão se consubstancia em um extenso relatório que detalha as intrincadas questões processuais subjacentes à lide em apreço.

Afirma que a decisão agravada não apresenta uma fundamentação substantiva, constatando-se que a mesma se limita a emitir uma diretiva para a execução de um comando já estabelecido por sentença anterior, a qual, por seu turno, adquiriu status de coisa julgada.

Considerando que houve manifestação de aquiescência por parte do Estado do Pará em relação aos montantes estipulados para o cumprimento de sentença, torna-se patente que o decisum em questão não se reveste de caráter decisório efetivo, carecendo, portanto, de elementos novos que justifiquem a intervenção jurisdicional ulterior.

Aduz que em face da ausência de conteúdo decisório na mencionada decisão monocrática, deve-se reconhecer a inadmissibilidade de interposição de recurso contra tal ato judicial. Esta conclusão é corroborada pelo Artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o qual restringe a possibilidade de recorrer de decisões que não sejam terminativas do feito.

Pois bem.

Examinando os entendo que o recurso deve ser conhecido, uma vez que o objetivo do Estado do Pará por meio do presente Agravo Interno é impedir o prosseguimento da execução especialmente da obrigação de fazer determinada na decisão monocrática de ID 19140406, que determinou que o Estado do Pará realizasse a correção da remuneração mensal do servidor exequente, observados os valores liquidados no mês de outubro de 2023, constantes do cálculo apresentado pelo ente Estatal.

Essa determinação no entendimento do Estado do Pará torna-se um risco significativo para os cofres públicos e para a ordem administrativa, pois trata-se de um título inexigível, uma vez que poderia resultar em pagamentos indevidos (calculado na ordem de 10 milhões de reais) e correções salariais sem suporte legal válido.

Desse modo, entendo que a decisão agravada apresenta caráter decisório efetivo, o que justifica a interposição do presente recurso.

Ante o exposto,
rejeito

a preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria de Justiça
.

Diante da rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso de agravo interno, entendo que o presente recurso preencheu os pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade) de admissibilidade.
Conheço do Recurso.

III – Mérito

Examinando os presentes autos, constato que a ação originária
sub judice
foi prolatada no ano de 1998 e, após percorrer as vias recursais ordinárias e extraordinárias, transitou em julgado no ano de 2005. Desde então, contabilizam-se dezenove anos desde a consolidação da coisa julgada, período durante o qual a decisão judicial alcançou imutabilidade e indiscutibilidade perante o ordenamento jurídico vigente.

Nota-se que de acordo com a tramitação processual destacada no relatório deste feito, percebe-se que a Ação Rescisória promovida pelo Estado do Pará, tendo por objeto a impugnação de determinados aspectos da decisão anterior, alcançou o trânsito em julgado. As questões suscitadas foram submetidas ao crivo das instâncias superiores, as quais, após exaustiva análise, ratificaram a decisão impugnada, confirmando assim a integridade e correção dos julgados precedentes.

Pois bem.

A matéria submetida ao exame deste recurso já foi objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal Estadual nos autos do Agravo Interno de Id. 5234705 e nos Embargos de Declaração de Ids. 5234704 e 5234704. Ademais, as questões pertinentes foram igualmente analisadas nas instâncias superiores, especificamente no Recurso Especial (REsp) e no Recurso Extraordinário (RE) de Ids. 6070955 e 6070956, respectivamente. Esses recursos, após tramitação nos tribunais competentes, culminaram em decisões que transitaram em julgado nas datas de 30 de junho de 2022 e 5 de novembro de 2022, consolidando o entendimento sobre a matéria em questão.

Observa-se que o Estado do Pará manifesta a intenção de rediscutir questões já decididas e confrontar os recentes trânsitos em julgado referentes à matéria, os quais foram consolidados em âmbito superior. Tais trânsitos em julgado ocorreram no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial (REsp) nº 1975142, e no Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário (RE) nº 1392305. Estas decisões, ao alcançarem a autoridade de coisa julgada, estabeleceram a imutabilidade dos julgados sobre a temática, denotando a preclusão da possibilidade de sua revisão.

Destaco neste voto o histórico completo da tramitação processual desta matéria destacado na bem lançada manifestação ministerial:

26.06.1998- Impetração do MS (Id. 5234457, Págs. 2-4)

18.08.1998- Concessão da Segurança – Acórdão 34.417 (Id. 5234462)

28.11.2005- Trânsito em Julgado do Acórdão 34.417 (Id. 5234668)

09.07.2007- Ajuizamento de Ação Rescisória perante o TJ/PA

12.12.2007- Julgamento da ADPF 47 pelo STF

20.01.2010- Decisão monocrática de inexigibilidade do Título, com base na ADPF 47 (Id. 5234685)

30.08.2010-

Trânsito em Julgado da decisão de Id. 5234685
(
Id. 5234691
)

04.07.2018- Petição requerendo continuidade do Cumprimento de Sentença (Id. 5234692, Págs. 7-22)

11.02.2019- Sobrestamento do Cumprimento de Sentença até Trânsito em Julgado do Recurso Extraordinário da Ação Rescisória de nº 1170403/PA (Id. 5234695)

13.02.2019- Trânsito em Julgado da Ação Rescisória e do RE 1170403 perante o STF (Id. 5234696)

29.05.2019- Decisão Monocrática determinando o prosseguimento da Execução (Id. 5234697)

20.02.2020- Decisão Monocrática da Relatora que ratificou a validade do título executivo (Id. 5234704)

07.07.2020-
Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará afirmando o trânsito em julgado da decisão de Id. 5234685 (Id. 5234705)

18.11.2020-
Acórdão do TJ/PA que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno de Id. 5234705
(Id. 5234707)

12.07.2021- Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará reafirmando o trânsito em julgado da decisão de Id. 5234685 (Id. 5234708)

12.07.2021- Acórdão do TJ/PA que negou provimento aos Embargos de Declaração de Id. 5234708 (Id. 5594808)

23.08.2021- Interposição de RE e REsp pelo Estado do Pará (Ids: 6070955 e 6070956)

01.02.2022-
Acórdão do STJ que conheceu e desproveu o REsp (Id. 11670458, Págs. 16-21)

25.03.2022- Interposição de Agravo Interno pelo Estado do Pará perante o STJ (Id. 11670458, Págs. 25- 38)

02.05.2022- Acórdão do STJ que negou provimento ao Recurso do Estado do Pará. (Id. 11670458, Pág. 97)

30.06.2022-

Trânsito em Julgado do Acórdão do STJ (Id. 11670458, Pág. 109)

08.09.2022- Decisão do STF que negou seguimento ao RE interposto pelo Estado do Pará (Id. 11670458, Págs. 113-118)

05.11.2022- Trânsito em Julgado do RE, perante o STF (Id. 11670458, Pág. 120)

29.12.2022- Prosseguimento do Cumprimento de Sentença perante o TJ/PA (Id. 12247968)

24.04.2024- Decisão monocrática do Relator que determinou o cumprimento do Acórdão 34.417 (Id. 19140406)

20.05.2024- Interposição de novo Agravo de Interno pelo Estado do Pará, suscitando o trânsito em julgado da decisão de Id. 5234685 (Id. 19621835)

Conforme se depreende da cronologia apresentada, o Estado do Pará, apesar de invocar a violação de matéria já transitada em julgado, circunscreve suas alegações à reanálise do trânsito em julgado subsequente à preclusão da matéria inerente à Ação Rescisória nº 0000985-61.2007.8.14.0000. Destaca-se que tal comportamento processual não encontra respaldo legal, uma vez que a questão discutida já foi objeto de decisão definitiva e irrecorrível, caracterizando-se, portanto, a tentativa do ente estatal de revisitar questões já estabilizadas juridicamente pelo princípio da coisa julgada.

De fato, ressalta-se uma aparente contradição na conduta processual do Estado do Pará, o qual interpôs recursos (Ids. 5234678 e 5234683) com o objetivo específico de obter a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória em tela.

Após ponderadas análises, torna-se imperativo reconhecer que o último trânsito em julgado pertinente à matéria em discussão não decorre da ação rescisória mencionada, mas sim do Recurso Especial (REsp) nº 1975142, julgado em 30 de junho de 2022, que foi parcialmente conhecido e desprovido, e do Recurso Extraordinário (RE) nº 1392305, decidido em 5 de novembro de 2022, o qual não foi admitido. Tal desfecho processual consolida definitivamente a coisa julgada formada pelo Acórdão de Id. 5234707, ratificando a imutabilidade e a indiscutibilidade das questões ali julgadas, conforme os princípios jurídicos que regem a eficácia preclusiva da coisa julgada.

Após cuidadosas reflexões, emerge como indiscutível que o último trânsito em julgado referente à matéria controvertida não se origina da ação rescisória, mas decorre do Recurso Especial (REsp) nº 1975142, datado de 30 de junho de 2022, o qual foi parcialmente conhecido e desprovido, e do Recurso Extraordinário (RE) nº 1392305, julgado em 5 de novembro de 2022, que não foi admitido.
Esta conclusão aperfeiçoa e consolida a coisa julgada estabelecida no Acórdão de Id. 5234707.

Neste contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é uniforme e pacífica, conforme evidenciado pelo seguinte acórdão:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2045192 - GO (2021/0403340-3) DECISÃO Cuida-se de agravo (art. 1042 do CPC/2015), interposto por ORCALINA ALVES PEREIRA E OUTRO em face da decisão de fls. 3156-3159, que negou seguimento ao recurso especial. O apelo extremo, de sua vez, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas a e c da Constituição Federal desafia acórdão proferido em apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EFEITO SUSPENSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E TESTEMUNHOS. INOCORRÊNCIA. CONFLITO ENTRE DUAS COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DAÚLTIMA ENQUANTO NÃO RESCINDIDA. PRECEDENTES STJ. REQUISITOS DO ARTIGO 561 CPC. MELHOR POSSE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. I- Inexiste óbice ao requerimento de tutela provisória ou efeito suspensivo nas próprias razões do recurso apelatório, apesar de não ser de boa técnica processual, porquanto as referidas medidas não estão sujeitas, a priori, à preclusão. II- No caso sob enfoque, não se encontram presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela antecipatória pleiteada e/ou efeito suspensivo, mormente a razoabilidade do direito suscitado e a urgência da medida. III- Não há que se falar em cerceamento de defesa ao argumento de ausência de valoração da documentação trazida aos autos, e dos depoimentos testemunhais, uma vez que, como cediço, na entrega da prestação jurisdicional o julgador não está obrigado a tecer minúcias sobre todos os detalhes suscitados pelas partes, devendo apenas apontar os motivos que encontrou para prolação da sua decisão, definindo a controvérsia instaurada. IV- Havendo conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória. Precedentes STJ (EAREsp600.811/SP) V- No caso, impróspera a alegação dos apelantes que, havendo o conflito entre duas coisas julgadas, deve prevalecer aquela que se formou primeiro, no caso, a prolatada em sede de embargos de terceiro, com trânsito em julgado em 31/05/2005, enquanto na ação de reintegração de posse, a imutabilidade sentencial teria ocorrido em 15/08/2011. Tanto que, como já dito, o STJ, em julgamento recente exarado por sua Corte Especial, nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 600811/SP, firmou o entendimento que deve haver a prevalência da coisa julgada que por último se formou, enquanto não desconstituída por meio de ação rescisória. VI- Nesse prisma, inexistindo a rescisão da sentença prolatada na ação de reintegração de posse, a qual transitou em julgado por último, inegável que a posse reconhecida em favor dos apelados permanece hígida e acobertada pelo manto da coisa julgada, prevalecendo sobre o julgado singular proferido nos autos dos embargos de terceiro. VII- Por cediço, para obter a proteção possessória é necessário que o autor demonstre, necessariamente, a existência de três requisitos: a) a sua posse atual; b) a ameaça de esbulho ou de turbação iminente; e c) o justo receio de ser molestado na posse da coisa. VIII- In casu, tendo a parte autora demonstrado a melhor posse, impõe-se o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença objurgada. Lado outro, ainda que se adentrasse ao mérito da questão probatória da posse sobre o imóvel, tem-se que os autores/apelados se desincumbiram do ônus de comprovar os seus direitos (art. 373, I, CPC), enquanto os réus/apelantes não lograram êxito nesse desiderato (art. 373, II, CPC). IX - Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária fixada na sentença, conforme autoriza o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Opostos embargos de declaração, foram esses rejeitados pelo acórdão de fls. 3046-3054. Nas razões do recurso especial (fls. 3060-3089), alegaram, além de dissídio jurisprudencial, violação aos artigos 7º, 373, 469, 489, 1010, III e 1022 do CPC. Sustentam: a) omissão acerca da valoração adequada das provas; b) "os depoimentos das testemunhas arroladas pelos Recorrentes desnaturam por completo o suposto exercício da posse dos Recorridos sobre o imóvel rural, todavia, não foram enfrentados todos os argumentos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada"; c) "as testemunhas confirmam que os recorrentes detêm a posse do bem desde 1939, promovendo a exploração econômica e cumprindo a destinação social do imóvel em questão"; d) ausência de coisa julgada, pois na ação de nulidade da usucapião, o cerne da questão residiu na nulidade do ato citatório perfectibilizado na ação de usucapião, sendo o debate e a definição a respeito da posse da área matérias estranhas à demanda; e) "este é o primeiro pedido possessório que os Recorridos formulam em seu favor, cabendo a eles o ônus de comprovar os fatos constitutivos alegados na exordial, ônus o qual não se desincumbiram", estando ausente a comprovação dos pressupostos e condições da ação de manutenção de posse; f) "o pedido reconvencional formulado pelos Recorrentes restou indeferido pelo MM. Juiz de piso e sequer foi enfrentado por este Colegiado quando do julgamento do recurso de Apelação". Contrarrazões às fls. 3119-3152, na qual pleiteiam a aplicação de sanção pelo caráter protelatório do reclamo. Inadmitido o reclamo na origem, adveio agravo visando destrancar a insurgência. Pedido de tutela provisória formulado às fls. 3238-3254 e indeferido pela decisão de fls. 3255-3257. Seguiu-se agravo interno (fls. 3260-3448) contra a referida decisão. É o relatório. Decido. O agravo em recurso especial não merece prosperar, ficando consequentemente prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão da tutela provisória. 1. No tocante aos arts. 489 e 1022 do CPC, não houve indicação, motivada e clara, dos pontos da lide supostamente não decididos a merecer exame, esclarecimento ou correção, pois os insurgentes se limitaram a alegar que o julgado não rebateu todas as questões suscitadas, bem como que não teria havido adequada valoração das provas constantes dos autos que, em princípio, comprovariam suas alegações. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF, assim redigida: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 1.1 Mesmo que assim não fosse, verifica-se que a Corte local examinou as teses e argumentos que considerava pertinentes ao deslinde da controvérsia, tendo expressamente se referido à aventada nulidade de sentença por não acolhimento dos depoimentos das testemunhas da parte ora recorrente, à inexistência de coisa julgada, bem ainda, acerca dos pressupostos e condições da ação de manutenção de posse. 2. Importante mencionar, também, que para a escorreita análise sobre o preenchimento dos requisitos da ação de manutenção de posse a Corte estadual realizou uma pormenorizada exposição cronológica dos fatos, tendo consignado que os ora insurgentes não comprovaram a ausência de posse dos autores, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II, CPC. Inegavelmente, para derruir os fundamentos da Corte local no tocante ao cumprimento dos requisitos para a ação de manutenção de posse, seria imprescindível promover o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada a esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ. 3. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que verificada a existência de decisões conflitantes versando sobre o mesmo bem jurídico e ambas transitadas em julgado, prevalece aquela que por último transitou em julgado, somente se admitindo a desconstituição da sentença acobertada pelo manto da coisa jugada através da ação rescisória. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DAQUELA QUE POR ÚLTIMO SE FORMOU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não faz coisa julgada material a decisão meramente homologatória de acordo, isto é, adstrita aos aspectos formais da transação. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que no conflito entre coisas julgadas, prevalece aquela que por último se formou, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1270008/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018)
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. SENTENÇAS CONTRADITÓRIAS. DECISÃO NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. PREVALÊNCIA DAQUELA QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. O STJ entende que, havendo conflito entre duas coisas julgadas, prevalecerá a que se formou por último, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória. 3. Recurso Especial não provido. ( REsp 1524123/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 30/06/2015)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇAS CONTRADITÓRIAS.DECISÃO NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. PREVALÊNCIA DAQUELA QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO. 1- Quanto ao tema, os precedentes desta Corte são no sentido de que havendo conflito entre duas coisas julgadas, prevalecerá a que se formou por último, enquanto não se der sua rescisão para restabelecer a primeira. A exceção de pré-executividade não serviria no caso para substituir a ação rescisória. 2- Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no REsp 643.998/PE, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 01/02/2010) Incide na espécie, o óbice da súmula 83/STJ. 3. Por fim, tal como consignado pela Corte local, ainda que se adentrasse ao mérito da questão probatória da posse sobre o imóvel, tem-se que os autores se desincumbiram do ônus de comprovar os seus direitos (art. 373, I, CPC), enquanto os réus não lograram êxito nesse desiderato (art. 373, II, CPC). Para afastar tal assertiva, seria imprescindível revolver o acervo fático-probatório dos autos, providência vedada a esta Corte Superior ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Não se vislumbra o caráter meramente protelatório do recurso, motivo pelo qual queda afastada a pretendida aplicação de penalidade. 5. Do exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e na extensão, negar-lhe provimento. Fica consequentemente prejudicado o exame do agravo interno de fls. 3260-3271 interposto contra a decisão da tutela provisória. Majoro a verba honorária nesta instância recursal para o total de 14% (quatorze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, CPC.
Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Ministro MARCO BUZZI Relator (STJ - AREsp: 2045192 GO 2021/0403340-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 02/12/2022)

Quanto à assertiva de que a ação rescisória não possui o poder de alterar os efeitos de uma decisão transitada em julgado, inclusive aquelas provenientes de tribunais superiores, tal argumentação mostra-se adversa ao próprio Estado. Foi inequivocamente ratificado, pelas instâncias superiores, tanto o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto a validade do título executivo judicial, conforme se extrai da argumentação precedente. Assim, toda a linha argumentativa adotada pelo Estado do Pará em seu recurso de agravo acaba por ser-lhe prejudicial.

Ademais, cumpre destacar que o Agravo Interno não possui a capacidade de desconstituir a coisa julgada formada perante os Tribunais Superiores, notadamente perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), que já analisou a matéria em tela. Consoante o disposto no Artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, somente a ação rescisória tem o condão de desfazer uma decisão que supostamente violou o trânsito em julgado. Portanto, utilizar o recurso como um substitutivo da ação rescisória é inadmissível e implica risco de transgressão às normas processuais vigentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo Interno e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024